Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS. ANATOCISMO PERMITIDO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DE IOF, SEGURO PRESTAMISA E TAXA DE REGITRO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇAÕ DA BOA-FÉ.
1. É lícita a cláusula contratual expressamente pactuada em contrato bancário que atribui ao consumidor os encargos de IOF.
2. A simples previsão contratual de ‘taxa de registro’ e ‘seguro prestamista’ não é abusiva. No caso em epígrafe, tais cláusulas sequer foram pactuadas, o que afasta o interesse processual da autora quanto aos pontos.
3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).
4. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal.
5. Negou-se provimento ao apelo da autora.